Tribunal: STF
Processo: MI 7382
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de injunção. Regulamentação da profissão de técnico em óptica. Inexistência de dever constitucional de legislar nos moldes vindicados. Art. 5º, XIII, da Constituição da República. Norma de eficácia contida. Acórdão prolatado na ADPF nº 131. Recepção, pela Carta de 1988, quanto aos optometristas sem nível superior, dos Decretos nºs 20.931/1932 e 24.492/1934. Remédio que não configura instrumento idôneo para a veiculação de crítica à disciplina infraconstitucional da matéria. Negativa de seguimento, com respaldo nos arts. 21, § 1º, do RISTF e 6º da Lei nº 13.300/2016.



    Vistos etc.



    1. Mandado de injunção impetrado contra os Presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, autoridades a que imputada lacuna regulamentadora obstativa da fruição de direito subjetivo da parte impetrante, Ricardo Ferreira Santos, ao pleno exercício da profissão de técnico em óptica.



    2. No intuito de evidenciar o descumprimento, pelas autoridades impetradas, de dever constitucional de legislar, suscetível de viabilizar a buscada concessão da ordem injuncional, o impetrante tece considerações sobre: i) a presença, na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, do código 3223-05, a viabilizar o registro em carteira de trabalho da profissão de optometrista; ii) o reconhecimento, pelo Ministério da Educação, de cursos na área de optometria; iii) os fundamentos do veto aos incisos VIII e IX do art. 4º da Lei nº 12.842/2013 (“Lei do Ato Médico”); e iv) a recepção, pela Constituição de 1988, dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto nº 20.931/1932 e dos arts. 13 e 14 do Decreto nº 24.492/1934, afirmada por esta Suprema Corte, ao julgamento da ADPF nº 131. Acrescenta (inicial, fls. 30-31; destaques no original):



    “A liberdade profissional, prevista no artigo 5º, inciso XIII, da Constituição Federal, consiste em norma de eficácia contida e aplicabilidade imediata. Neste sentido, conforme o entendimento consolidado desta corte, não seria possível a utilização do Mandado de Injunção com fundamento em normas desta natureza, pois sua aplicabilidade já é imediata. A regra, no caso dos optometristas, não merece prosperar.



    Há de se considerar a conjectura social configurada em ocasião da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 131, sendo que, de forma equivocada, relevante parcela da administração pública adotou a tese de que a profissão é proibida, assim como diversos profissionais foram denunciados pela ‘prática de exercício ilegal da medicina’. Todavia, consta no dispositivo do acórdão:



    ‘2) acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal em realizar apelo ao legislador federal para apreciar o tema, tendo em conta a formação superior reconhecida pelo Estado aos tecnólogos e bacharéis em optometria, nos termos do voto do Relator.’



    Esta Corte, naquela ocasião, reconheceu a profissão dos optometristas, seguindo o exemplo do Ministério da Educação e do Ministério do Trabalho e Emprego. Sendo assim, considerando os impactos sociais de sua decisão, fez apelo ao legislador federal para que regulamentasse a profissão. Ocorre que tal apelo ainda não foi atendido.”



    3. Deduzido, com base nesses fundamentos, pedido de concessão da ordem, para, reconhecida a omissão no dever constitucional de legislar, permitir ao impetrante, “(...) optometrista qualificado por obtenção dos graus técnicos em escola reconhecida pelo MEC, o exercício de todas as atividades dentro do seu campo de formação que não lhe estejam expressamente vedadas pelo art. 4º da Lei do Ato Médico (Lei nº 12.842/2013) e dentro dos termos da CBO 3223-05”.



    4. As autoridades impetradas prestaram informações (eventos 28, 29 e 31).



    5. A União requereu o ingresso no feito (evento 21).



    6. O Ministério Público, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, opina pelo não conhecimento do mandado de injunção.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O writ previsto no art. 5º, LXXI, da Carta Magna tem como pressuposto a existência de omissão legislativa que inviabilize o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.



    8. Na espécie, não há falar em lacuna técnica suscetível de colmatação em mandado de injunção, à míngua de norma de estatura constitucional impositiva do dever de legislar, especificamente, sobre o exercício da profissão de técnico em óptica. A propósito, recordo os seguintes precedentes desta Suprema Corte (destaquei):



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 150, VI, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. MAÇONARIA. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA DO DEVER DE LEGISLAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O mandado de injunção ostenta a função precípua de viabilizar o exercício de direitos, de liberdades e de prerrogativas diretamente outorgados pelo constituinte, no afã de impedir que a inércia do legislador frustre a eficácia de hipóteses tuteladas pela Lei Fundamental. 2. O mandado de injunção reclama uma necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar e o consequente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação. Precedentes: MI 6.591 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 30/6/2016 e MI 766 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2009 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal predica que a referência a “templos de qualquer culto” na alínea “b”, inciso VI, do art. 150, da Constituição Federal, não alcança a maçonaria. Precedentes: RE 562.351, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 14/12/2012, ARE 866.402 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 20/4/2015, e MI 6.631 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2019. 4. A concessão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal não se aplica aos templos maçônicos, o que torna incabível a imputação de omissão legislativa e, consectariamente, a utilização adequada do remédio injuncional. 5. Nego provimento ao agravo regimental. (MI 7069 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 11-05-2020 PUBLIC 12-05-2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO À MORTE DIGNA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE EFETIVO IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DO DIREITO ALEGADO. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu e a existência de nexo de causalidade entre a omissão e a inviabilidade do exercício do direito alegado. 2. In casu, não restando demonstrada a existência de lacuna técnica quanto ao descumprimento de algum dever constitucional pelo legislador no tocante ao direito à morte digna, bem como ante a inexistência da efetiva inviabilidade do gozo do direito pleitado, impõe-se o não conhecimento do mandado de injunção. 3. Agravo regimental desprovido. (MI 6825 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-110 DIVULG 24-05-2019 PUBLIC 27-05-2019)



    9. Para demonstrar a inexistência de dever constitucional de legislar, nos moldes vindicados na inicial, reporto-me ao art. 5º, XIII, da Constituição da República, preceito a que se apega, de modo precípuo, a parte impetrante, para fundamentar a pretensão deduzida (destaques acrescidos):



    Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:



    (…)



    XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer; 



    10. Da leitura do referido dispositivo constitucional, não se extrai a existência de dever constitucional de legislar nos moldes sustentados na inaugural desta impetração, isto é, de obrigatória regulamentação da profissão de técnico em óptica. Trata-se, na realidade, o dispositivo constitucional invocado, de norma de eficácia contida, de aplicação imediata (art. 5º, § 1º, da Lei Maior), que prescinde de regulamentação infraconstitucional para ser aplicado e, portanto, não autoriza o ajuizamento de mandado de injunção.



    11. Recordo, de todo modo, que, ao julgamento da ADPF nº 131, esta Suprema Corte, afirmou recepcionados pela Constituição de 1988, no tocante aos optometristas sem nível superior, caso da parte ora impetrante, os arts. 38, 39 e 41 do Decreto nº 20.931/1932 e os arts. 13 e 14 do Decreto nº 24.492/1934. Os fundamentos do acórdão então prolatado por esta Casa está sintetizado na ementa adiante transcrita (destaques acrescidos):



    Ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Artigos 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e artigos 13 e 14 do Decreto 24.492/34. 3. Optometristas com atuação prática mitigada. Proibição de instalação de consultórios e procedência na avaliação de acuidade visual de pacientes. Vedação à confecção e comercialização de lentes de contato sem prescrição médica. 4. Limitações ao exercício da profissão. Supostas violações aos art. 1º, incisos III (dignidade da pessoa humana) e IV (livre iniciativa, isonomia e liberdade ao exercício de trabalho, ofício e profissão); art. 3º, inciso I; art. 5º, caput, incisos II, XIII, XXXV, LIV, LVI, §§1º e 2º; art. 60, § 4º, inciso IV (segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade); art. 6º, caput, e art. 196 (direito à saúde, no que tange à prevenção), todos da Constituição Federal. 5. Incidência do art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal de 1988. Reserva legal qualificada pela necessidade de qualificação profissional. Atividade com potencial lesivo. Limitação por imperativos técnico-profissionais, referentes à saúde pública. Ausência de violação à liberdade profissional, à proporcionalidade e à razoabilidade. Ponderação de princípios promovida pelo legislador. Inexistência de violação à preceito fundamental. 6. Normas recepcionadas pelas Constituições posteriores às legislações e pela Constituição Federal de 1988. 7. Ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente, declarando a recepção dos arts. 38, 39 e 41 do Decreto 20.931/32 e arts. 13 e 14 do Decreto 24.492/34, e realizando apelo ao legislador federal para apreciar o tema. (ADPF 131, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 20-10-2020 PUBLIC 21-10-2020)



    12. Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram acolhidos em parte pelo Plenário desta Suprema Corte, em acórdão assim ementado:



    Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 2. Embargos de Declaração e Segundos Embargos de Declaração. Análise conjunta. 3. Nulidade. Ausência de nova abertura de vistas à PGR. Manifestação anterior. Preclusão consumativa. Ausência de Impugnação. Nulidade não configurada. 4. Nulidades. Ausência de manifestação pedido de destaque. Inexistência de direito à manifestação anterior ao julgamento. Impedimento de Ministro. Atuação prévia como Advogado-Geral da União. Processo objetivo. Nulidades não configuradas. 5. Mérito. Optometristas de nível superior. Apelo ao legislador. Contradição. Insuficiência de proteção a direito fundamental. Provimento parcial. Modulação de efeitos. (ADPF 131 ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2021 PUBLIC 05-11-2021)



    13. Observo, assim, que, por meio dos Decretos nºs 20.931/1932 e 24.492/1934, recepcionados pela Carta de 1988, houve regulamentação razoável e proporcional, como reconhecido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, quanto aos limites do exercício da profissão de optometrista sem nível superior.



    14. Fixadas essas balizas, registro que mandado de injunção não configura instrumento idôneo à veiculação de crítica à disciplina infraconstitucional da matéria. Nesse rumo, reporto-me às ementas dos seguintes precedentes (realcei):



    Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Direito de participação popular em procedimento de sabatina de candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal. Ausência de dever constitucional de legislar sobre a matéria. 3. Natureza mandamental do remédio constitucional. Pressuposta omissão legislativa que inviabilize a fruição de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados e de prerrogativas relativas à nacionalidade, soberania e cidadania. Inocorrência. 4. Existência de ato normativo infraconstitucional regulamentador da pretensão. Inadequação do instrumento à veiculação de insatisfação com o conteúdo da norma. 5. Descabimento do mandado de injunção. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (MI 6681 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 03-05-2017 PUBLIC 04-05-2017) 



    EMENTA Agravo regimental no mandado de injunção. Policial militar do Estado de Pernambuco. Existência de disciplinamento normativo regulamentador de aposentadoria especial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O mandado de injunção possui natureza mandamental e volta-se à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem assim de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, CF/1988). 2. Havendo norma incidente sobre a situação concreta do impetrante, num ou noutro sentido, que ampare o exercício do direito à aposentadoria especial, em plano obviamente diferenciado dos servidores públicos em geral, submetidos às previsões do art. 40 da Constituição Federal e demais regras de transição, carece de interesse a impetração, uma vez ausente qualquer omissão a ser sanada. 3. A mera insatisfação ou injustiça com o conteúdo normativo não autoriza o manuseio do instrumento, havendo de ser resolvida a discrepância entre os interesses da categoria e a realidade jurídica abstrata no plano estritamente legislativo. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MI 6464 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 10-11-2015 PUBLIC 11-11-2015)



    15. Ante o exposto, com respaldo nos arts. 6º da Lei nº 13.300/2016 e 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, nego seguimento ao presente mandado de injunção.



    Publique-se.



    Brasília, 06 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora